Tribunal: TJSP
Processo: 2291493-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2013 – Município de Bertioga – Execução ajuizada em face de espólio – Decisão impondo que Municipalidade apresente qualificação do(a) inventariante – Desnecessidade – Exigência ausente das regras da execução fiscal – Julgados deste E. Tribunal – Recurso da Municipalidade provido, com observação.